Tribunal: TJBA
Processo: 8001782-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001782-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLEONES ALMEIDA DOS SANTOS e outros Advogado(s): BRUNO LAGO HEITZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE, APONTADO COMO COAUTOR DE HOMICÍDIO PRATICADO MEDIANTE EMBOSCADA E COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA. CRIME SUPOSTAMENTE ORDENADO DO INTERIOR DO SISTEMA PRISIONAL NO CONTEXTO DE DISPUTA TERRITORIAL ENTRE GRUPOS CRIMINOSOS VOLTADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. RISCO REAL DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CENÁRIO DE NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Bruno Lago Heitz, Advogado, em favor de Carleones Almeida dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA, Dr. Gustavo Vargas Quinamo. 2. Extrai-se dos autos de origem e da documentação acostada que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 13 de novembro de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Consta das investigações policiais e da denúncia oferecida pelo Ministério Público que, no dia 10 de junho de 2025, por volta das 16h40min, na Avenida Itamaraju, Bairro Portal do Prado, município de Prado, o paciente, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo e sob ordens oriundas do sistema prisional, teria participado ativamente de uma emboscada que resultou na morte da vítima, atingida por múltiplos disparos de arma de fogo enquanto trafegava em uma bicicleta. 3. O contexto investigativo revelou que a execução estaria inserida em um cenário de disputa violenta pelo controle territorial do tráfico de entorpecentes na região. Segundo os relatórios policiais, a ordem para o assassinato teria partido de um indivíduo custodiado no Presídio de Teixeira de Freitas, integrante de um grupo criminoso rival ao qual a vítima supostamente prestava auxílio, evidenciando um modo de agir planejado, estruturado e de elevada violência concreta. 4. A defesa alega, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da ausência de provas contundentes ou indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da sua prisão cautelar. Sustenta, além disso, que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, apoiando-se de maneira genérica e sem demonstrar os requisitos previstos nos artigos 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal. 5. A impetração argumenta ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita como pescador, além de não possuir o desejo de se furtar à aplicação da lei penal, motivos pelos quais as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes e adequadas ao caso em análise. 6. A narrativa defensiva voltada a afastar os indícios de autoria, argumentando a inexistência de testemunhas oculares que apontem a participação do paciente no evento letal, exige uma análise profunda e detalhada de todo o acervo probatório. Este nível de dilação probatória é absolutamente incompatível com o rito célere e de cognição sumária próprio da ação constitucional de habeas corpus, devendo tais alegações ser objeto de apuração no decorrer da instrução criminal. Desse modo, o pedido não comporta conhecimento nesta parte. 7. No que diz respeito à alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva, verifica-se que o magistrado de primeiro grau baseou seu convencimento em elementos fáticos e concretos extraídos dos autos. A autoridade judicial destacou a extrema gravidade da conduta, materializada na execução qualificada mediante emboscada e no contexto de organização criminosa. Ressaltou-se, ainda, o histórico criminal do paciente, que responde a outro procedimento por crime contra a vida na mesma comarca (Ação Penal nº 0000326-08.2015.8.05.0005), o que indica uma inclinação à reiteração delitiva e demonstra que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública. 8. A jurisprudência consolidada orienta que a necessidade de interromper a atuação de grupos criminosos e a gravidade concreta do delito, revelada pelo modo como o crime foi executado, são fundamentos válidos e suficientes para a manutenção do cárcere preventivo. Diante da demonstração do risco que a liberdade do paciente representa para a paz social, as medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se ineficazes e desproporcionais para conter a periculosidade evidenciada. 9. A comprovação de eventuais condições pessoais favoráveis, tais como o exercício de profissão lícita e a posse de residência fixa, não tem o poder de, isoladamente, garantir o direito à liberdade provisória. Quando os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva estão plenamente configurados e justificados pelas circunstâncias do caso concreto, os atributos pessoais positivos do acusado não são suficientes para afastar a necessidade da medida extrema. 10. A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento parcial do pedido e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. 11. Não conhecido a alegação de ausência de provas da autoria delitiva. 12. Conhecidas as alegações de ausência de fundamentação do decreto constritivo e presença da favorabilidade das condições pessoais. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001782-80.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante BRUNO LAGO HEITZ, como Paciente CARLEONES ALMEIDA DOS SANTOS e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado, Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC16